Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO. VIOLAÇÃO TEMA 970, STJ. CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL.

1. A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores.

2. O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o).

3. Nos termos do Tema 970 do STJ, em caso de atraso na entrega de imóvel, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o adimplemento tardio da obrigação; em regra, o seu valor é equivalente ao do aluguel do imóvel e não pode cumular com lucros cessantes.

4. Julgou-se procedente a reclamação.